Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. A ação em referência se volta contra o comando do juízo que indeferiu questionamentos apontados pelos impetrantes, que conduziriam, segundo eles, à rejeição da denúncia oferecida em desfavor da paciente e outro, tendo como pano de fundo suposta transgressão ao comando emergente do artigo 157, parágrafo 3o, primeira parte, do Código Penal. Fincados na tese de ocorrência de constrangimento ilegal que estaria experimentando a paciente, os impetrantes focam na tese de que se afigura equivocada a classificação jurídica emprestada aos fatos pelo titular da ação penal, sugerindo, pois, excesso de acusação, sendo de todo oportuna a adequação da parte dispositiva daquela peça proemial com a tese fática inscrita na narrativa da conduta (emendatio libeli antecipada), o que desaguaria em furto qualificado tentado e lesão corporal culposa, cujas penas somam no mínimo 10 meses de reclusão e permitiria, em última análise, a aplicação da suspensão condicional do processo. Ademais, mesmo em se admitindo os termos da denúncia, ponderam os impetrantes a ocorrência de “erro sobre elemento do tipo” de latrocínio, porquanto teve a paciente noção falsa da realidade e não previu ou percebeu que a vítima ficara presa aos balões e fora arrastada, sendo que, se houvesse antevisto, não teria adotado a conduta. Requer, pois, a concessão de liminar, para estancar o curso da ação penal na origem, com a final concessão da ordem, a fim de que o d. juízo corrija a capitulação fática contida na denúncia, com a consequente remessa dos autos ao MP, voltada à elaboração de proposta de suspensão condicional do processo. É o relatório. Com a devida vênia, entendo não satisfeitos os requisitos à concessão da liminar para, desta feita, obstar o regular processamento da ação penal em tramitação na origem. Este Relator não desconhece que a modificação, de plano, da capitulação legal dos fatos colocados na denúncia pode ter como consequência, dentre outras circunstâncias, a fruição em favor do acusado de determinados benefícios despenalizadores, como, por exemplo, proposta de suspensão condicional do processo. Entretanto, como premissa maior, entendo prudente prestigiar a higidez da denúncia quando do seu oferecimento, por força do monopólio reservado ao órgão do MP do exercício da ação penal e, como consectário lógico, da proibição, em regra, de atuação de ofício pelo órgão jurisdicional, sendo de todo razoável que eventuais excessos ou inconsistências na classificação legal dos fatos venha a se ultimar quando da prolação da sentença, consoante interpretação advinda do artigo 383 do Estatuto Processual Penal. Se isso não bastasse, na esteira do consignado pelo d. juízo informante, “...não há como, no presente momento, encerrar a ação penal, uma vez que, a rigor, restam presentes as condições da ação, que já foram objeto do juízo de admissibilidade realizado por ocasião do recebimento da denúncia. É dizer, em juízo sumário de delibação, constata-se a legitimidade passiva do denunciado, uma vez que a descrição contida na denúncia, amparada no suporte probatório e indiciário oriundo do inquérito, indica-os como autores do delito sob apuração. Nesse particular, forçoso asseverar que suficiente existirem indícios razoáveis de autoria, haja vista que as provas definitivas devem ser produzidas durante a instrução, em sede judicial. Como se sabe, para instauração da competente ação penal não se exige certeza absoluta acerca do autor do fato. Bastam indícios suficientes a eclodir o início da persecutio criminis, o que, no caso vertente, mostra-se presente". Nessa perspectiva, o c. STJ já decidiu que “...a matéria controvertida está pacificada neste Superior Tribunal, firme em assinalar que o momento adequado para aplicar o instituto da emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, é na prolação da sentença, porquanto o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida – que é dotada de caráter provisório...” (HC 258.581-RS, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas) Outrossim, ainda que se admitisse que os fatos postos na inicial acusatória se subsumiriam aos crimes de furto qualificado e lesão corporal culposa, como querem fazer crer os impetrantes, inviável se revela vislumbrar cenário prospectivo, para afirmar, desde já, que a pena mínima em abstrato que seria experimentada pela paciente ficaria em patamar inferior a um ano de reclusão, o que lhe faria ser merecedora, desde já, do sursi processual. Por último, a tese trazida pelos impetrantes envolvendo suposto erro de tipo igualmente não pode merecer qualquer resposta nesta oportunidade, também pela razão de que deve ser esmiuçada no momento próprio, após os autos serem municiados do acervo probatório competente, em homenagem ao princípio da verdade real. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, ao MP. I. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator